Tribunal: STF
Processo: RE 1525786
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1, assim ementado: 



    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INICIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE • MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do beneficio de pensão por morte, — inicio de prova material da dependência econômica e da atividade rural do instituidor, devidamente corroborado por prova testemunhal sólida — , mostrou-se correta a sentença que acolheu a pretensão nesse sentido deduzida. 2. Termo inicial conforme estipulação sentenciai não confrontada, no ponto, pela parte autora. 3. Correção Monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E. 4. Juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei n° 11.960/09. 5. Nos feitos processados perante a Justiça Estadual o INSS é isento do pagamento de custas nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. 6. Prevalência da regra cunhada na Súmula 111 do STJ para fins de fixação dos honorários advocatícios. 7. Relativamente ao adiantamento da prestação jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3°, do mesmo Diploma, fica esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a conclusão daqui emergente é na direção da concessão do beneficio. 8. Em qualquer das hipóteses supra fica expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando relativo à implantação do benefício. 9. Apelação e remessa oficial parcialmente providas (doc. 14, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, XXXV, da Constituição da República (doc. 19). 



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do TRF/1, com base no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC (doc. 30, p. 1).



    Na sequência, o TRF/1 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO AO RE 631.240/MG. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo à propositura de ação judicial em que se busca a concessão de benefício previdenciário - ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido - não importa em violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (RE 631.240). 2. Consoante definido pelo STF: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens “a” e “b”, ficarão sobrestadas para fins de adequação à sistemática definida no dispositivo do voto proferido pela Corte Suprema. 3. Na hipótese dos autos, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos prova do indeferimento administrativo de seu pleito junto ao INSS, caracterizou-se o interesse de agir pela resistência do INSS à pretensão na apelação. 4. Nesse passo, tendo em conta a resistência da autarquia em relação ao pedido inicial e já tendo sido analisado o mérito da demanda por esta Turma, sem que tenha sido anulada qualquer decisão, forçoso concluir que a decisão de mérito deve ser mantida nesse ponto. 5. Em juízo de retratação, ratifica-se o resultado do acórdão recorrido, aditando-se apenas os seus fundamentos para adequá-los ao julgado do STF quanto à necessidade do prévio requerimento administrativo (doc. 33, pp. 5-6).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 37).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Outrossim, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do STF firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080 AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Além disso, acaso superados os óbices apontados, observo que a controvérsia debatida gira em torno da obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação previdenciária, matéria diretamente relacionada ao Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), no qual o Tribunal Pleno firmou a seguinte tese: 



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais (grifei).



    No caso, a ação foi proposta em 19/11/2012 e, não obstante a ausência de contestação (doc. 7, p. 14), o recorrente requereu a extinção do feito ante a ausência de interesse de agir, porquanto “[...] nenhum requerimento em nome da parte autora foi encontrado referente ao benefício previdenciário ora pleiteado” (doc. 5, p. 36).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator